Tribunal: TJDFT
Processo: 0727261-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727261-63.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A EMBARGADO: ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES DE FRACAO IDEAL NO CONDOMINIO JARDIM EUROPA II, ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO VIVENDAS COLORADO, ASSOCIACAO DE MORADORES DO CONDOMINIO VIVENDAS COLORADO II, ASSOCIACAO DE MORADORES DO CONDOMINIO JARDIM EUROPA, CONDOMINIO VIVENDAS PARAISO, ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO VIVENDAS CAMPESTRE, ASSOCIACAO DOS MORADORES DO VIVENDAS DA SERRA, ASSOCIACAO DOS MORADORES VIVENDAS SERRANA, ASSOCIACAO DE ADQUIRENTES DE LOTES NO CONJUNTO RESIDENCIAL BIANCA, CONDOMINIO RESIDENCIAL MEUS SONHOS DESPACHO Intime-se para contrarrazões aos embargos de declaração opostos, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 21 de setembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator